Tribunal: CARF
Processo: 11543.003502/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003502/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.022 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
NOEMAR SEYDEL LYRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do artigo 8o, II, "f" da Lei no 9.250 de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 32/35) interposto contra decisão da 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls. 25/27, a qual
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 5/8, lavrada em 18/8/2008, em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de
2005, entregue em 20/4/2006 (fls. 18/21).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 6.202,75, já
incluídos os juros de mora (calculados até 29/8/2008) e multa de ofício no percentual de 75%,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003502/2008-37
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003502/2008-37

refere-se à infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$
12.925,00.
Consta a seguinte informação na descrição dos fatos e enquadramento legal do
auto de infração (fl. 6):
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Glosa do valor de RS ********12.925,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Considerados os valores pagos comprovados: 07 depósitos de R$1.875,00 + 02
depósitos de R$1.625,00 + 01 depósito de 300,00.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea 'f', da Lei n.o 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF n° 15/2001, arts.73, 78 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Da Impugnação
Cientificado da autuação em 26/8/2008 (AR de fl. 16), o contribuinte apresentou
impugnação em 9/9/2008 (fls. 2/4), acompanhada de documentos de fls. 5/15, alegando em
síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido, que (fl. 26):
- Conforme documentos anexados aos autos foi determinado judicialmente o pagamento
de pensão alimentícia no valor de 6,25 salário mínimos à Priscila Meneguel Seydel
Lyrio.
- Que transferiu para sua filha R$20.000,00 (doc. anexados aos autos), sendo que deste
valor R$l2.925,00 referem-se à sua obrigação de pagar pensão alimentícia.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Brasília (DF), em sessão de 16 de
setembro de 2010, julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 03-
39.139 – 7a Turma DRJ/BSB, abaixo reproduzida (fl. 25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência de decisão ou
acordo homologado judicialmente e à comprovação de seu efetivo pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/12/2010, conforme AR de fl. 31,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 30/12/2010 (fls. 32/35), alegando em síntese o que
segue:
AS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
A decisão recorrida é completamente contraditória, pois, ao mesmo tempo que afirma
que houve glosa na dedução por "falta de comprovação", afirma que existem “docs.
anexados aos autos" demonstrando que houve uma transferência bancária de
R$20.000,00 (vinte mil reais) para a conta da filha do Recorrente, Priscila Meneghel
Seydel Lyrio, sendo apenas R$12.925,00 (doze ml, novecentos e vinte e cinco reais)
decorrentes de pensão alimentícia dedutível.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003502/2008-37

Por outro lado, conforme excerto dos autos do processo n° 024.030.124.580 que
constam dos autos administrativos Ra recorridos, que tramitou na 1a (Primeira) Vara de
Família de Vitória, Comarca de Entrância Especial da Capital, Estado do Espírito Santo,
foi fixada, em seu item 9 (nove) pensão alimentícia equivalente a 6,25 (seis vírgula
vinte e cinco) salários mínimos mensais a título de pensão alimentícia à referida Priscila
Meneghel Seydel Lyrio.
É Óbvio que, por decisão de ambas as partes, alimentante, o ora Recorrente, e a
alimentada, Priscila Meneghel Seydel Lyrio, desde que o valor atinja a quantia devida
ao longo do ano, esta pode ser adiantada, no todo ou em parte, ao alimentado.
Ora, o próprio prolator da decisão recorrida afirma, às fls. 25 (vinte e cinco) dos autos,
que haveria obrigação de pagar a importância de R$19.625,00 (dezenove mil, seiscentos
e vinte e cinco reais), que equivaleria ao pagamento de salário mínimo de 01 a 04/2005,
de R$260,00 (duzentos e sessenta reais) x 4 x 6,25 = R$6.500,00 (seis mil e quinhentos
reais) e 05 a 12/2005, de R$300,00 (trezentos) reais x 6,25 x 7 = R$13.125,00 (treze
mil, cento e vinte e cinco reais).
É cediço em direito que “quem pode mais, pode menos” e, tendo em vista que o
Recorrente COMPROVOU que pagou R$20.000,00 (vinte mil reais) a Priscila
Meneghel Seydel Lyrio, e teria condições de DEDUZIR a parcela total de R$19.625,00
(dezenove mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e SOMENTE deduziu R$12.925,00
(doze mil, novecentos e vinte e cinco reais), honestamente informando que a parcela
que realmente pagou a título de pensão alimentícia, apesar de poder deduzir o TOTAL
DA PARCELA PAGA, significa dizer que DEDUZIU PARCELA MENOR a que teria
direito, havendo COMPROVAÇÃO do valor pago (o que, em nenhum momento foi
contestado pelo agente fiscalizador ou pela decisão prolatada).
Assim, a parcela deduzida é CORRETA, LEGAL E COMPLETAMENTE ATINENTE
AO CASO CONCRETO, sendo DEDUTÍVEL por força de LEI.
Deve, assim, ser reformada a decisão recorrida.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Na declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005 foi
pleiteado o montante de R$ 29.600,00 à titulo de dedução de pensão alimentícia judicial (fls.
18/19), sendo R$ 13.000,00 declarados como pagos para Priscila Meneghel Seydel Lyrio e R$
16.600,00 para Gustavo Meneghel Seydel Lyrio.
Com a revisão da declaração de ajuste anual foi considerado comprovado o
montante de R$ 16.675,001, tendo sido glosado o valor de R$ 12.925,00 sob o argumento de falta
de comprovação do pagamento ou por falta de previsão legal para sua dedução.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento alegando que na
transferência do valor de R$ 20.000,00 realizada em 21/3/2005 para a conta de poupança de
Priscila Meneguel Seydel não comprova que estaria incluso o valor de R$ 12.925,00 referente ao

1 Considerados os valores pagos comprovados: 07 depósitos de R$ 1.875,00 + 02 depósitos de R$ 1.625,00 + 01
depósito de R$ 300,00, conforme descrição na notificação de lançamento (fl. 6)
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003502/2008-37

pagamento de pensão alimentícia pactuado judicialmente, pois se refere a uma única
transferência realizada no mês 3/2005 e no acordo judicial foi pactuado o pagamento do valor de
12,5 salários mínimos2 (6,25 salários mínimos a cada um dos filhos) até o dia 5 de cada mês.
Em relação ao valor da pensão alimentícia acordado judicialmente, assim se
pronunciou a autoridade julgadora de primeira instância (fl. 27):
Ademais, considerando o valor do salário mínimo à época, verificamos que os valores
alegadamente pagos (R$12.925,00) não guardam consonância quando considerados os
valores do salário mínimo à época, senão vejamos:
Período 01 a 04/2005: Salário mínimo R$260,00 x 6,25 x 4: R$6.500,00;
Período 05 a 12/2005: Salário mínimo R$300,00 x 6,25 x 7: R$13.125,00
Conforme cálculo acima, deveria ter sido pago a título de pensão alimentícia (ano
calendário 2005) o valor total de 19.625,00.
O Recorrente, por sua vez, no recurso voluntário alega que (fls. 34/35):
(...) COMPROVOU que pagou R$20.000,00 (vinte mil reais) a Priscila Meneghel
Seydel Lyrio, e teria condições de DEDUZIR a parcela total de R$19.625,00 (dezenove
mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e SOMENTE deduziu R$12.925,00 (doze mil,
novecentos e vinte e cinco reais), honestamente informando que a parcela que realmente
pagou a título de pensão alimentícia, apesar de poder deduzir o TOTAL_DA
PARCELA PAGA, significa dizer que DEDUZIU PARCELA a que teria direito,
havendo COMPROVAÇÃO do valor pago ( que, em nenhum momento foi contestado
pelo agente fiscalizador ou pela decisão prolatada).
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no artigo 4o, inciso II e artigo 8o,
inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250 de 1995, regulamentados no artigo 78 do Decreto no 3.000,
de 1999 - RIR/1999, vigente à época dos fatos, como segue:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)

2 9. Para a criação e educação dos filhos do casal, que permanecerão sob a guarda do cônjuge virago, o cônjuge
varão contribuirá com a importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), equivalentes a 12,5 (doze salários
minimos e meio), reajustáveis, anualmente, segundo a legislação atinente ao salário minimo, sendojpago o referido
valor até o dia 05 (cinco) de cada mês (fl. 10).
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003502/2008-37

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(...)
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Seção IV
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
No acordo judicial foi estabelecido que (fl. 10):
9. Para a criação e educação dos filhos do casal, que permanecerão sob a guarda do
cônjuge virago, o cônjuge varão contribuirá com a importância mensal de R$ 3.000,00
(três mil reais), equivalentes a 12,5 (doze salários mínimos e meio), reajustáveis,
anualmente, segundo a legislação atinente ao salário mínimo, sendo pago o referido
valor até o dia 05 (cinco) de cada mês.
No caso concreto observa-se que o contribuinte cumpriu as duas exigências da
legislação, qual seja, a prova da existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública (fls. 9/14) e o pagamento da pensão alimentícia. Ainda que não tenha sido
efetuado na forma estipulada no acordo judicial (6,25 salários mínimos até o dia 5 de cada mês),
não há vedação legal para que seja feito da maneira realizada. Neste sentido, assim dispõe o § 2o
do artigo 78 do Decreto no 3000 de 1999, a seguir reproduzido:
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Acrescente-se que a própria autoridade julgadora reconheceu que o contribuinte
poderia deduzir o valor de R$ 19.725,00 a titulo de pensão alimentícia devida a cada um dos
filhos, todavia o contribuinte pleiteou valores inferiores, ou seja, R$ 13.000,00 para Priscila e R$
16.600,00 para Gustavo, que totalizaram o montante no ano-calendário de R$ 29.600,00, do qual
foi acatado e considerado comprovado pela autoridade lançadora apenas o valor de R$
16.675,00.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.022 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003502/2008-37

Deste modo, conclui-se que assiste razão ao contribuinte, devendo ser reformado
o acórdão recorrido para restabelecer o valor de R$ 12.925,00 a titulo de dedução de pensão
alimentícia judicial.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital